Tribunal: TJBA
Processo: 8002399-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002399-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: B & S EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

AGRAVADO: ADEVALDO GOMES VIANA

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROVÁVEL INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADJUDICAÇÃO. TÉRMINO DO PRAZO LOCATÍCIO. LIMINAR DE DESPEJO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
B & S Empreendimentos Patrimoniais Ltda.
contra decisão do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que, nos autos da ação de despejo nº
8000077-63.2025.8.05.0103
, movida contra o locatário
Adevaldo Gomes Viana,
indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, sob o fundamento da pendência de resolução da controvérsia judicial acerca do direito de preferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da liminar de despejo após o término do prazo do contrato de locação comercial, quando o locatário expressamente renunciou ao direito de preferência na aquisição do imóvel e não averbou o contrato locatício na matrícula do bem, ainda que haja ação anulatória da venda em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que toca à arguição de falta de interesse recursal, cabe pontuar que o pedido de reconsideração, por si só, não caracteriza renúncia ao direito de recorrer, assim como sequer interrompe ou suspende o prazo recursal. Mantida a decisão agravada pelo Juízo de 1º Grau indeferindo o pedido de reconsideração, se mantém o trinômio adequação-necessidade-utilidade no presente recurso.

4. Quanto à alegação de intempestividade, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 10/01/2025
(ID 481178265 dos autos de origem)
e o presente recurso foi interposto em 24/01/2025
(ID 76254837
), portanto, antes de escoar o prazo recursal.

5. Tendo em vista que o Agravante apresentou contrarrazões antes mesmo de ser apreciado o pedido de efeito suspensivo, passaremos logo à análise do mérito recursal.

6. No caso
sub judice
, o cerne recursal está na divergência quanto ao acerto da decisão agravada que indeferiu a liminar de despejo do Agravado do imóvel comercial situado na Rua Santos Dumont, número 15, Bairro Centro, Ilhéus, Bahia, em todos os seus termos.

7. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da liminar de despejo após o fim do prazo do contrato de locação comercial pelo adquirente do imóvel ainda que em curso ação anulatória da venda por suposto desrespeito ao direito de preferência.

8. A Lei nº 8.245/1991 prevê que nas locações dos imóveis urbanos se o proprietário decidir vender o bem objeto de locação deverá respeitar o direito de preferência do inquilino, notificando-o acerca da pretensão de vender o imóvel, cabendo, então, ao locatário manifestar seu eventual interesse, aceitando a proposta oferecida pelo locador no prazo de 30 (trinta) dias.

9. O direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel locado, previsto nos arts. 27 e 28 da Lei nº 8.245/1991, caduca caso o locatário não manifeste aceitação integral à proposta do locador dentro do prazo legal de 30 dias.

10. A renúncia expressa e documentada do locatário ao direito de preferência extingue qualquer pretensão de aquisição do imóvel em igualdade de condições com terceiros.

11. Nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/1991, a adjudicação do imóvel pelo locatário preterido somente é possível se o contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel pelo menos 30 dias antes da alienação, o que não ocorreu no caso concreto.

12. O término do prazo do contrato de locação comercial e a notificação do locatário sobre a intenção de retomada do imóvel pelo novo proprietário configuram fundamento suficiente para concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, desde que prestada caução correspondente a três meses de aluguel.

13. A existência de ação anulatória da venda do imóvel não impede o despejo, pois eventual reconhecimento de nulidade do negócio jurídico pode ser resolvido por meio de indenização, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A renúncia expressa do locatário ao direito de preferência extingue sua prerrogativa de aquisição do imóvel locado em igualdade de condições com terceiros.

2. A ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel impede o exercício do direito de adjudicação pelo locatário preterido.

3. O término do prazo do contrato de locação comercial e a notificação prévia do locatário sobre a intenção de retomada do imóvel autorizam a concessão de liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991.

4. A existência de ação anulatória da venda do imóvel não impede a desocupação pelo locatário, pois eventual nulidade pode ser resolvida por indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 27, 28, 33 e 59, §1º, VIII; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, AI nº 50778413920248217000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, 15ª Câmara Cível, j. 26.06.2024;

TJ-MG, AI nº 05613266120238130000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 04.07.2023;

TJ-MT, AI nº 10247397120228110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023;

TJ-CE, Apelação Cível nº 0045136-58.2012.8.06.0001, Rel. Des. Durval Aires Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002399-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
B & S EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

e como Agravado
ADEVALDO GOMES VIANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

(01)